Tribunal: TJSP
Processo: 1042025-24.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONCESSÃO DE BOLSA QUANDO DA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – AÇÃO AJUIZADA APÓS TRÊS ANOS DA FORMATURA, SEM UMA ÚNICA RECLAMAÇÃO ESCRITA SOBRE A BOLSA PROMETIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO – AÇÃO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONCESSÃO DE BOLSA QUANDO DA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – AÇÃO AJUIZADA APÓS TRÊS ANOS DA FORMATURA, SEM UMA ÚNICA RECLAMAÇÃO ESCRITA SOBRE A BOLSA PROMETIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO – AÇÃO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – INOCORRÊNCIA – PROVA ORAL INADEQUADA PARA COMPROVAR ALTERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO ESCRITO – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CABIMENTO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIRMADO NOS TERMOS EM QUE SOLICITADO PELO ALUNO – BOLSA EVENTUALMENTE CONCEDIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – IRRELEVÂNCIA - CONFIGURAÇÃO DE RES INTER ALIOS - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.

APELAÇÃO DESPROVIDA.